Tribunal: STF
Processo: Rcl 79216
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Instituto Garotos da Arena, em face de decisão proferida pelo Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001111-85.2023.5.06.0142, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, e do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Nesses termos, argumenta que “o entendimento regional afronta os princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade contratual, atingindo a sobrevivência do modelo jurídico autônomo estabelecido pelas partes, garantido constitucionalmente e já reconhecido em diversas decisões deste E. Supremo Tribunal Federal”. (eDOC. 1, p. 9). 



    Afirma, ainda, que “A decisão reclamada, além de contrariar a realidade fática dos autos, vulnera o princípio constitucional da livre iniciativa e da legalidade (art. 5º, II e XIII, da CF), ao desconsiderar a autonomia da vontade e a liberdade de contratação, sobretudo em se tratando de entidade filantrópica que atua com recursos escassos e depende de apoio social para sua manutenção”. (eDOC 1, p. 4)



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0001111-85.2023.5.06.0142 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente